Tribunal: TJES
Processo: 5002090-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5002090-96.2020.8.08.0000

RECORRENTE:

ROMOLO JOSE DAGOSTINI

ADVOGADO

: TALITA CAMPOS SANTANA

RECORRIDO

: DIEGO BACHER CASAGRANDE

ADVOGADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA

MAGISTRADO: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

PROC. ORIGINÁRIO: 0013728-94.2012.8.08.0065

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SAFRA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. PROVA. AUSÊNCIA. PENHORA DE 30% DO VALOR BRUTO OBTIDO COM A VENDA DA SAFRA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 867 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECENDENTES.

1.

É cabível, em sede de cumprimento de sentença, determinar a penhora da safra agrícola extraída da propriedade rural do devedor, quando a prova dos autos não é suficiente para comprovar
a desvinculação do mesmo com a produção extraída do imóvel rural de sua propriedade, restando infundada
a alegação de que a safra objeto da constrição pertence a terceiros.

2.

O

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a “
penhora
dos frutos e rendimentos do bem imóvel, autorizada pelo artigo 867 do Código de Processo Civil de 2015”, deve observar a “presença de dois requisitos, quais sejam, a
eficácia para o credor
e a
menor gravosidade para o devedor
.”
(
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1746215 – PR, Relator

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 15/12/2020.)

3.

A penhora de

30% (trinta por cento) do valor bruto obtido com a safra de café atende ao disposto no artigo 867 do CPC/2015
.

4.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a
penhora sobre o faturamento bruto de serventias extrajudiciais, notadamente quando, como no caso em exame, a penhora não inviabilize o exercício da atividade e o devedor não tenha nomeado bens em substituição à penhora do faturamento.

5.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002090-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMOLO JOSE DAGOSTINI
AGRAVADO: DIEGO BACHER CASAGRANDE
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5002090-96.2020.8.08.0000

RECORRENTE:

ROMOLO JOSE DAGOSTINI

ADVOGADO

: TALITA CAMPOS SANTANA

RECORRIDO

: DIEGO BACHER CASAGRANDE

ADVOGADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA

MAGISTRADO: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

PROC. ORIGINÁRIO: 0013728-94.2012.8.08.0065

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMOLO JOSE DAGOSTINI, por inconformado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
a penhora: (i) da safra de café conilon que já está sendo colhida nas propriedades pertencentes ao executado, as quais encontram-se descritas nos autos; e (ii) de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto do Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Jaguaré.

Considerando a necessidade de
nomeação de administrador-depositário judicial, para administrar os bens e os frutos, e avaliar as condições da serventia extrajudicial (artigos 866 § 2º e 868 do CPC), e diante das dificuldades para a indicação do expert
[1]
, a Magistrada
a quo
determinou a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem

os nomes de profissionais para atuarem como administrador-depositário, sendo um com especialidade em contabilidade/economia e outro em agronomia, registrando que o exequente arcará com o pagamento dos honorários periciais, caso as partes não acordem de forma diversa.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a demanda executiva que tramita desde 2012 e já teve penhora de imóvel, que não foi formalmente aceita ou recusada pelo Juízo
a quo
; (ii) não há como dizer que a preservação de direitos é fato inquestionável, se não há insolvência e a execução, em tese, está garantida por um imóvel; (iii) não há nos autos notícia de dilapidação de

patrimônio ou ocultação de bens; (iv)

embora o Recorrente

seja o Oficial e Tabelião Titular do Cartório do Registro Geral de Imóveis, Títulos, Documentos e Protestos de Jaguaré, desde 2015, o Oficial e Tabelião em atuação, como substituto, é Calixto Gonzales Dagostini, filho do Executado; (v) a penhora sobre o faturamento bruto da serventia extrajudicial implica colocar crédito quirografário à frente de repasses para o TJES, para a Fazenda Pública e do pagamento dos funcionários da serventia, e acaba por inviabilizar a atividade econômica da empresa; (vi)

apenas a terra nua do imóvel rural relativo à penhora da safra de café pertence ao Executado, e não pode ser confundida com a posse útil, que, há mais de 5 (cinco) anos, é exercida por

Calixto Gonzales Dagostini e Benito Gonzales Dagostini, e desde 2019, passou a ser exercida por Jundiaí Agrícola Produtos e Serviços Ltda; (vii)

não há como responsabilizar Jundiaí Agrícola Produtos e Serviços Ltda ou os filhos do Executado/Recorrente pela divida contraída unilateralmente por este último; (viii)

a impossibilidade da penhora da safra de café, seja porque pertence a terceiros, seja porque já havia sido colhida e vendida, quando determinada a penhora; (ix)

houve excesso de penhora, porquanto já foi efetivada a penhora de imóvel; (x) a administradora indicada pelo Executado foi indeferida pela magistrada
a quo
sem qualquer justificativa; (xi) a magistrada, ao determinar o modo de cumprimento combatido pelo Recorrente, estabeleceu a necessidade de remuneração do administrador, fixando-a na quantia exorbitante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que foi imediatamente depositada por quem 2 (dois) meses antes, invocou a dificuldade financeira para justificar a urgência do despacho do processo originário em condição excepcional; e (xii) o
periculum in mora
decorre da penhora recair sobre renda de terceiros e sobre o faturamento de cartório de forma contrária ao direito, na excessiva oneração da execução com a desnecessária nomeação de administrador para intervir na gestão de negócios de terceiros e tratar de faturamento de serventia extrajudicial, que tem receita e despesa oficiais e declaradas, fixando remuneração do administrador em valor superior a 10% do débito executado.

Requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada, deferi em parte a tutela de urgência, apenas para determinar que os valores apurados com a venda da safra de café, cuja penhora foi determinada pelo Juízo
a quo
, sejam depositados em conta vinculada ao processo originário, à ordem e à disposição daquele Juízo, até ulterior decisão.

Intimado em 15.10.2020, o Recorrente trouxe aos autos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada, datados de 22.06.2020, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

[1]

“(...)
tendo em vista a dificuldade de indicação de “expert” por este Juízo para o encargo, a considerar a pandemia instalada no País decorrente do “coronavírus”, aliado ao fato desta magistrada se encontrar há pouco tempo em exercício nesta Comarca, inexistindo, inclusive, pasta com cadastro de peritos, ante o princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil,
DETERMINO
que as partes indiquem o nome de profissionais para atuarem como administrador-depositário, no prazo de 05 (cinco) dias,
sendo um com especialidade em contabilidade/economia e outro em agronomia.”

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:14.15pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-14.15pt; mso-pagination:no-line-numbers; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5002090-96.2020.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE:

ROMOLO JOSE DAGOSTINI

ADVOGADO

: TALITA CAMPOS SANTANA

RECORRIDO

: DIEGO BACHER CASAGRANDE

ADVOGADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA

MAGISTRADO: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

PROC. ORIGINÁRIO: 0013728-94.2012.8.08.0065

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMOLO JOSE DAGOSTINI, por inconformado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
a penhora: (i) da safra de café conilon que já está sendo colhida nas propriedades pertencentes ao executado, as quais encontram-se descritas nos autos; e (ii) de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto do Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Jaguaré.

Considerando a necessidade de
nomeação de administrador-depositário judicial, para administrar os bens e os frutos, e avaliar as condições da serventia extrajudicial (artigos 866 § 2º e 868 do CPC), e diante das dificuldades para a indicação do expert
[1]
[1]
, a magistrada
a quo
determinou a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem os nomes de profissionais para atuarem como administrador-depositário, sendo um com especialidade em contabilidade/economia e outro em agronomia, registrando que o exequente arcará com o pagamento dos honorários periciais, caso as partes não acordem de forma diversa.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a demanda executiva que tramita desde 2012 e já teve penhora de imóvel, que não foi formalmente aceita ou recusada pelo Juízo
a quo
; (ii) não há como dizer que a preservação de direitos é fato inquestionável, se não há insolvência e a execução, em tese, está garantida por um imóvel; (iii) não há nos autos notícia de dilapidação de

patrimônio ou ocultação de bens; (iv)

embora o Recorrente

seja o Oficial e Tabelião Titular do Cartório do Registro Geral de Imóveis, Títulos, Documentos e Protestos de Jaguaré, desde 2015, o Oficial e Tabelião em atuação, como substituto, é Calixto Gonzales Dagostini, filho do Executado; (v) a penhora sobre o faturamento bruto da serventia extrajudicial implica colocar crédito quirografário à frente de repasses para o TJES, para a Fazenda Pública e do pagamento dos funcionários da serventia, e acaba por inviabilizar a atividade econômica da empresa; (vi)

apenas a terra nua do imóvel rural relativo à penhora da safra de café pertence ao Executado, e não pode ser confundida com a posse útil, que, há mais de 5 (cinco) anos, é exercida por

Calixto Gonzales Dagostini e Benito Gonzales Dagostini, e desde 2019, passou a ser exercida por Jundiaí Agrícola Produtos e Serviços Ltda; (vii)

não há como responsabilizar Jundiaí Agrícola Produtos e Serviços Ltda ou os filhos do Executado/Recorrente pela divida contraída unilateralmente por este último; (viii)

a impossibilidade da penhora da safra de café, seja porque pertence a terceiros, seja porque já havia sido colhida e vendida, quando determinada a penhora; (ix)

houve excesso de penhora, porquanto já foi efetivada a penhora de imóvel; (x) a administradora indicada pelo Executado foi indeferida pela magistrada
a quo
sem qualquer justificativa; (xi) a magistrada, ao determinar o modo de cumprimento combatido pelo Recorrente, estabeleceu a necessidade de remuneração do administrador, fixando-a na quantia exorbitante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que foi imediatamente depositada por quem 2 (dois) meses antes, invocou a dificuldade financeira para justificar a urgência do despacho do processo originário em condição excepcional; e (xii) o
periculum in mora
decorre da penhora recair sobre renda de terceiros e sobre o faturamento de cartório de forma contrária ao direito, na excessiva oneração da execução com a desnecessária nomeação de administrador para intervir na gestão de negócios de terceiros e tratar de faturamento de serventia extrajudicial, que tem receita e despesa oficiais e declaradas, fixando remuneração do administrador em valor superior a 10% do débito executado.

Pois bem.

A decisão recorrida foi prolatada em
18.06.2020
, nos seguintes termos:

“Retifique-se a autuação para fazer constar o correto tipo, bem assim nome das partes.

Verifico que a presente ação trata-se, na verdade, de cumprimento de sentença requerido por DIEGO BACHER CASAGRANDE em face de RÔMULO JOSÉ DAGOSTINI, haja vista que as partes transigiram nestes autos no tocante a dívida outrora objeto de execução nos autos em apenso (065.10.002303-8).

Assim, da análise do respectivo título judicial de fl. 63, constato que, no ato conciliatório, as partes se encontravam devidamente assistidas por advogados, bem assim que, objetivando pôr fim ao litígio, acordaram com a importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a ser pagado pelo embargante/executado na forma parcelada, nos termos dispostos no retromencionado acordo, que por sua vez transitou em julgado em 01.07.2018 (fl. 67-vº)

Prosseguindo, infere-se que meses depois do arquivamento do feito os autos foram desarquivados, ocasião em que o exequente pugnou pelo cumprimento de sentença sob a alegação do executado somente ter adimplido com três parcelas do acordo (fls. 68/73).

Devidamente intimado para pagamento do débito (fl. 77 e vº), o executado quedou-se silente, vindo aos autos requerimento do exequente pela penhora de bens e valores, ainda pendente de análise (fls. 80/85.

Por ocasião do plantão extrajudicial, sobreveio nos autos pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente às fls. 90/97, por meio do qual requer, em síntese: 1) na forma do art. 834 do CPC, a penhora de safra de café conilon que já está sendo colhida nas propriedades pertencentes ao executado; 2) em conformidade com o art. 862 do CPC, que seja nomeado administrador-depositário, determinando que apresente no prazo de 10 dias o plano de administração; 3) apresentado o plano de colheita e depósito, que seja determinado o cumprimento da ordem de penhora e remoção dos frutos colhidos na safra de café conilon; 4) seja penhorado 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaguaré, cuja monta apurada seja depositada em conta judicial a disposição do Juízo.

Pois bem.

Necessário registrar, preliminarmente, ao contrário do que se possa pensar, que esta magistrada, em que pese o ato advindo da Presidência que estabeleceu o regime do plantão extraordinário, tem atuado e movimentado, na medida do possível, eis que esta Comarca conta com acervo próximos aos 9.000 processos, todos os autos que encontram-se pendentes de apreciação judicial, atendendo-se prioritariamente às ações que demandam ordem legal de preferência e metas do Conselho Nacional de Justiça, a exemplo de processos criminais com réus presos, feitos da competência da vara da infância e juventude, procedimentos com interesses de incapazes, além das tutelas que demandam urgência que, a exemplo desta, há outras tantas sedentas de manifestação judicial, não sendo a pretensão do ora exequente, portanto, a única e/ou com maior relevância nesta miríade processual.

Mas, feitas essas breves considerações, sigamos à análise ao pleito de urgência, pois outros tantos observam-me atentamente e ansiosamente ao lado.

Como de conhecimento, aduz a doutrina que o devido processo legal, como cláusula geral de índole constitucional, apresenta como um de seus corolários o princípio da efetividade o qual determina que os direitos além de reconhecidos, devem ser efetivados. “
Processo devido é processo efetivo. O princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existem meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva
.” (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de Direito Processual Civil , vol. 5, Editora Juspodivm, pág.67)

Atualmente, a responsabilidade executiva assume caráter híbrido, eis que comporta coerção pessoal e sujeição patrimonial; esta surge quando, descumprida a obrigação e não sendo possível e/ou adequado o uso da técnica de coerção pessoal, tem-se a sujeição patrimonial que recairá sobre os bens do devedor ou do terceiro responsável; já aquela se dá sobre a vontade do devedor, admitindo o uso de medidas coercitivas, de execução indireta, com o objetivo de forçá-lo a cumprir a obrigação, não com a entrega de bens, mas com seu próprio comportamento, a exemplo do que dispõe o Código de Processo Civil em seus arts. 139, IV, 523, §1º, 536, §1º e 538, §3º.

Os pedidos formulados pelo exequente encontram arrimo nos artigos 866 e 867 do Código de Processo Civil, por meio dos quais é possível a penhora dos frutos do bens inalienáveis, bem assim de percentual de faturamento de empresa, quando não localizado outros bens penhoráveis.

Na linha da doutrina processual especializada,
“
O CPC-2015 alinhou-se à antiga jurisprudência do STJ, que exigia dois requisitos para essa penhora: a) inexistência de outros bens penhoráveis ou, caso existam, serem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito (art. 866, caput, CPC); b) a necessidade de fixação de um percentual que, simultaneamente, propicie a tutela do crédito e não torne inviável o exercício da atividade empresarial(art. 866, §1º, CPC). Assim, a) parcela do faturamento é apenas eventualmente penhorável – ou seja, se houver outros bens que possam satisfazer o crédito, o faturamento é impenhorável; b) essa impenhorabilidade funda-se no princípio da função social da empresa; c) apenas parcela do faturamento pode ser penhorado, jamais a sua integralidade.
”
(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de Direito Processual Civil , vol. 5, Editora Juspodivm, pág.928)

“
In casu”, vejo que o débito ora executado perdura há quase dez anos, sem que o credor obtenha êxito no seu recebimento. Ainda, constato que o executado, além de não ter oferecido bens a penhora, não possui bens passíveis de constrição, já que os existentes em seu nome não se encontram livres e desembaraçados.

Nesse passo, a par do requerimento formulado pelo exequente, o pedido encontra razões para ser acolhido de forma integral, eis que há fundamentos legais e principiológicos para tanto.

E isto é assim porque, como inicialmente dito, a execução tramita há anos sem que o credor obtenha a satisfação de seu crédito, cujo valor é elevado, diga-se. Ainda, o pleito em tese não se mostra desarrazoado, tampouco fere o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, até porque
“
qualquer penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência natural da existência de uma dívida não paga. O princípio da vedação à onerosidade excessiva não pode ser convertido em uma panacéia, que leve a uma ideia de proteção absoluta do inadimplente em face de seu credor. Alguma onerosidade é natural ao procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC destina-se apenas a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas quais uma alternativa mais viável mostre-se clara.
”
(STJ; REsp 1.278.247; Proc. 2011/0135226-9; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 20/09/2012; DJE 12/11/2012)”

Trata-se, consoante as lições da doutrina retromencionada, de cláusula geral que tem por escopo impedir o abuso do direito por parte do exequente. “
Mas é preciso compreender corretamente. Não se deve entender essa norma como uma cláusula geral de proteção ao executado, que informaria todas as demais regras de tutela do executado(princípio do 'favor debitoris') espalhadas pela legislação. O princípio é uma dessas normas de proteção do executado, e não a fonte de todas as outras. O princípio da menor onerosidade inspira a escolha do meio executivo pelo juiz , isto é,da providência que levará à satisfação da prestação exigida pelo credor. Ele incide na análise da adequação necessidade do meio – não do resultado a ser alcançado.
” (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de Direito Processual Civil , vol. 5, Editora Juspodivm, págs. 80/81.)

Não serve, portanto, o respectivo princípio de escudo protetor a autorizar eventualmente o devedor a não cumprir com a obrigação.

Neste passo,
no tocante à penhora de frutos de bens imóveis, é entendimento assente de que não tendo sido encontrados bens à penhora, tampouco livres e desembaraçados, é possível a concessão de penhora de colheita e/ou plantação para alienação futura.

Neste sentido, colaciono entendimento dos Tribunais Superiores:

EXECUÇÃO. DETERMINADA A PENHORA DE SAFRA DE FRUTOS PENDENTES OU COLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de que parte da safra pertence à esposa Impossibilidade do executado de pleitear direito alheio.
Penhora da safra de café. Admissibilidade. Precedentes do STJ. Bens do devedor não encontrados.
Impenhorabilidade da pequena propriedade rural que não abrange os frutos da atividade nela desenvolvida.
Diante da ausência de bens disponíveis, a penhora da safra de café, frutos pendentes ou colhidos não se mostra abusiva, realizada no patamar de 30%.
Avaliação da safra, colheita e transporte que devem ser acompanhadas por administrador judicial já nomeado. Ausência de provas de que tal percentual inviabilizaria o exercício da atividade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2101304-47.2019.8.26.0000; Ac. 12676116; Franca; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 15/07/2019; DJESP 19/07/2019; Pág. 1948)

Quanto ao segundo pedido, qual seja,
a de penhora do faturamento da serventia extrajudicial, este também se mostra possível e eficaz à satisfação do crédito, eis que, por equivaler a penhora de faturamento de empresa e ser admitida em situações excepcionais, como acontece no presente caso, é razoável e incapaz de inviabilizar o exercício da atividade cartorária, a considerar o percentual pretendido pelo exequente, qual seja, trinta por cento
.

Outrossim, o posicionamento deste Juízo encontra respaldo nos nossos Tribunais Superiores, bem assim na nossa Corte Cidadã. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. IMÓVEL SEM LIQUIDEZ E SEM PROVA SATISFATÓRIA DE TITULARIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 2. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem consignou que o imóvel oferecido em garantia a execução fiscal possuía baixa liquidez e que não foi comprovada, satisfatoriamente, a titularidade. 3. Desse modo, a penhora sobre faturamento é legal, principalmente quando o executado não nomeia outros bens em substituição à penhora de seu faturamento. 4. Reduzir o percentual arbitrado no acórdão recorrido exige, em regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.646.363; Proc. 2016/0336294-8; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/04/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE CARTÓRIO, DO QUAL O DEVEDOR É TITULAR. POSSIBILIDADE. Os Cartórios atuam por delegação constitucional, sob regime jurídico privado, e não têm personalidade jurídica própria (e, portanto, distinta da personalidade dos respectivos titulares). Tais circunstâncias possibilitam a constrição de parte de seu faturamento para pagamento de dívida de seu titular. Com vistas à satisfação do crédito da exequente e à eficácia da atuação jurisdicional, a constrição de parte do faturamento da Serventia deve ser deferida. Cumprirá ao Juízo a quo a adoção das providências próprias para a concretização da constrição, com nomeação de administrador e plano de pagamento, atendidos os requisitos legais, a fim de não inviabilizar a gestão da unidade cartorária, uma vez que se tem notícia de que a penhora de parte do faturamento do Cartório foi deferida em diversos outros processos de execução. Agravo provido, com observação. (TJSP; AI 2007101-64.2017.8.26.0000; Ac. 10699047; Garça; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 16/08/2017; DJESP 30/08/2017; Pág. 2561).

Por tais razões, considerando o valor da dívida exequenda, os meios de execução propostos pelo postulante como forma à satisfação de seu crédito, as regras e princípios normativos atinentes ao caso concreto, outra decisão não há senão deferir o pleito em sua forma integral.

Ante o
exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente e determino a penhora da safra de café conilon que já está sendo colhida nas propriedades pertencentes ao executado, as quais encontram-se descritas nos autos, bem assim de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto do Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Jaguaré
.

Servirá a presente decisão, como termo de constrição, independentemente de outra formalidade.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica acerca da penhora (art. 841, §§ 1º e 2º do CPC).

Ao seu turno, de modo a preservar a utilidade da medida, é imprescindível
a nomeação de administrador-depositário judicial, que, com isenção, poderá administrar os bens e os frutos, bem assim avaliar as condições da serventia extrajudicial
(artigos 866 § 2º e 868 do CPC).

Assim, tendo em vista a dificuldade de indicação de “expert” por este Juízo para o encargo, a considerar a pandemia instalada no País decorrente do “coronavírus”, aliado ao fato desta magistrada se encontrar há pouco tempo em exercício nesta Comarca, inexistindo, inclusive, pasta com cadastro de peritos, ante o princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil,
DETERMINO
que as partes indiquem o nome de profissionais para atuarem como administrador-depositário, no prazo de 05 (cinco) dias,
sendo um com especialidade em contabilidade/economia e outro em agronomia.

Desde já, antecipo que o valor dos honorários periciais serão arcados pelo exequente, caso as partes não acordem de forma diversa.

Apresentados ou não os nomes no prazo acima, conclusos.

Cumpra-se.”

No que tange às alegações do Recorrente acerca da nomeação de administradores-depositários, extrai-se dos autos e da consulta ao andamento do processo na internet, que o Recorrente, por seu advogado, fez carga dos autos em 19.06.2020, devolvendo-os em 29.06.2020.

Não obstante a inequívoca ciência da decisão em referência, não indicou administrador-depositário, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, enquanto o Exequente/Recorrido cumpriu a referida determinação.

Assim, em 02.07.2020, a magistrada
a quo
nomeou 2 (dois) profissionais, sendo um como administrador-depositário judicial da penhora de frutos/produção de café e o outro como administrador-depositário judicial da penhora do faturamento bruto do Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Jaguaré, determinando a intimação dos mesmos para manifestarem sua aceitação e apresentarem a estimativa de honorários, a serem suportados pelo Exequente.

Determinou, ainda, que, após o depósito dos honorários, os administradores-depositários judiciais apresentassem os seus respectivos planos de administração.

Os honorários foram fixados pelos administradores-depositários judiciais e depositados pelo Exequente/Recorrido.

A nomeação dos administradores-depositários judiciais encontra amparo no artigo 862, do CPC.

Conquanto o Recorrente afirme ser excessivo o valor total dos honorários fixados – R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) -, a matéria não é objeto da decisão agravada, e, por outro lado, o Recorrente limitou-se a alegar que o valor em questão corresponde a mais do que 10% (dez por cento) do valor executado.

Ademais, os honorários são fixados levando em consideração o trabalho a ser desempenhado pelos administradores-depositários judiciais, uma vez que se destinam a remunerá-lo.

Nesse contexto, o fato de corresponderem a determinado percentual do débito executado, por si só, não é suficiente para demonstrar que são excessivos.

Importa registrar, que a decisão recorrida refere-se a um débito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e ao fato de o Recorrente ter pago apenas 3 (três) parcelas do acordo homologado em Juízo, o que ensejou o cumprimento de sentença originário, havendo, ainda, nos autos, cálculos apresentados pelo Recorrido, que indicam que o débito, acrescido de multa e dos honorários de advogado, em 25.05.2020, totalizava aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) – (Id 688886)

Quanto à penhora da safra de café, conquanto o Recorrente afirme tratar-se de bem de terceiros - filhos do Executado -, que estariam utilizando as propriedades rurais do mesmo em regime de comodato, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar o alegado e impedir que a penhora recaia sobre a aludida safra.

Examinando os documentos relacionados ao referido comodato da propriedade rural, verifica-se que os contratos são posteriores ao ajuizamento da execução originária, datados de julho de 2012, sendo que os reconhecimentos de firma dos signatários e testemunhas ocorreram em 2018 e 2019.

Há, ainda, aditivos contratuais datados de novembro de 2018.

Nas contrarrazões, o Recorrido afirmou que:

“Não se discute que o Agravante é proprietário de diversos imóveis rurais no Município de Jaguaré, ES e conforme poderá ser visto ID 688901 nenhum contrato celebrado entre o mesmo (Agravante) e seus filhos CALIXTO GONZALEZ DAGOSTINI e BENITO GONZALES DAGOSTINI, fora averbado as margens dos registros constantes do ID 688901.

Também nos causa estranheza o fato do Agravante se ensejar contra a penhora da safra de café 2020, pois, caberia seus filhos já citadas em ação própria insurgir em face a penhora e fazer a devida prova o que não o fizeram até o presente momento. Outro fator são os contratos apresentados, pois, dois deles constam que cada filho celebrou contrato de área de 10 hectares e posteriormente em dezembro de 2018, quando a ação de execução judicial já havia sido proposta celebram um aditivo elevando a área dada em comodato deixando o Agravante somente com as terras nuas e sem aferir qualquer rendimento em decorrência da produção das terras que lhe pertence.

Outro fator de importância é que os contratos conforme fora apresentados não dá para verificara efetiva data que foram as assinatura foram reconhecidas e nem a data que os citados contratos foram levados ao cartório de títulos e documentos para o registro. Cabe ainda salientar que as testemunhas nos citados contratos é a esposa do Agravante e um filho suposto beneficiário assinando em um contrato e o outro filho suposto beneficiário assinando em contra partida para o outro o que torna os citados contratos estranhos e passiveis de questionamento e perícia em ação própria.”

Conforme se observa, os contratos em referência não se mostram suficientes para demonstrar a desvinculação do Recorrente com a produção extraída do imóvel rural de sua propriedade.

Assim, não há razão para manter o depósito dos valores

eventualmente apurados

com a venda da referida safra em conta vinculada ao processo originário, conforme determinei, a título de cautela, na decisão inicial do agravo de instrumento.

Nessa ordem de ideias, os depósitos eventualmente realizados até esta data deverão ser objeto de decisão do Juízo
a quo
, que dará aos respectivos valores a destinação que entender adequada, observando, entretanto, os parâmetros fixados no presente julgamento.

Isso porque, conquanto seja possível que a penhora recaia sobre a produção agrícola, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
penhora
dos frutos e rendimentos do bem imóvel, autorizada pelo artigo 867 do Código de Processo Civil
[2]
de 2015”, deve observar a “presença de dois requisitos, quais sejam, a
eficácia para o credor
e a
menor gravosidade para o devedor
.”
[3]

No caso, a decisão agravada determinou que a penhora recaia sobre a totalidade da safra de café conilon que, à época da decisão agravada, estava sendo colhida nas propriedades pertencentes ao executado/Recorrente, descritas nos autos da demanda originária.

Ocorre que, observando o princípio da menor onerosidade para o devedor, e tendo em vista a necessidade de o produtor rural arcar com os custos de produção, colheita, transporte, beneficiamento e armazenamento da safra, tenho que a penhora em questão deverá recair sobre
30% (trinta por cento) do valor bruto obtido com a safra
, de modo a possibilitar ao produtor o cumprimento das obrigações assumidas para a obtenção da produção agrícola.

Registro que, após a inclusão do processo em pauta para julgamento, o Recorrente peticionou em 16 e 24.03.2021, trazendo a lume argumentos e documentos, que, entretanto, não dizem respeito à decisão objeto do presente recurso, sendo, portanto, incabível o exame dos mesmos no presente julgamento.

Trata-se de matéria ainda não examinada pelo Juízo
a quo
ou examinada em decisão posterior à decisão agravada, tais como a decisão que, segundo o Recorrente, homologou o plano de administração de colheita da safra de café, apresentado pelo administrador depositário judicial nomeado nos autos do processo originário.

Acerca da serventia extrajudicial titularizada pelo Executado/Recorrente, conforme registrei na decisão anterior, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento acerca do cabimento da penhora sobre o faturamento bruto de serventias extrajudiciais, notadamente quando, como no caso em exame, a penhora não inviabilize o exercício da atividade e o executado não tenha nomeado bens em substituição à penhora do faturamento. Vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.466.151 - RS (2019/0070150-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : LAURO ASSIS MACHADO BARRETO

ADVOGADOS : JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586

CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236

ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571

LILIANA MATOS STEIGLEDER - RS103206

AGRAVADO : NEUZA ALVES PAGNOSSIN

AGRAVADO : LUIS FELIPE ALVES PAGNOSSIN

AGRAVADO : ALINE PAGNOSSIN

ADVOGADOS : JOÃO ANDREOLA E OUTRO(S) - RS014020

ROGÉRIO ANDREOLA - RS045493

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. EDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO

RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO CONHECIDO PARACONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DECISÃO

Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Lauro Assis Machado Barreto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Neuza Alves Pagnossin e outros,
deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal do 2º Tabelionato de Notas de Novo Hamburgo de titularidade do agravante/executado, até atingir o montante de R$ 1.110.932,11 (um milhão, cento e dez mil, novecentos e trinta e dois reais e onze centavos).

A Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, a qual limitou a penhora ao valor incontroverso de R$ 848.169,65 (oitocentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 784-791):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DA SERVENTIA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO LIMITADA AO VALOR RECONHECIDO COMO INCONTROVERSO PELO DEVEDOR.

1. O registro da contabilidade do cartório representado pelo agravante demonstra a possibilidade de arcar com a penhora no percentual de 10%.

2. Reconhecido pelas partes como incontroverso o valor de R$ 848.169,65, deve a execução ficar limitada a essa quantia.

3. Em face da responsabilidade solidária dos executados, eventual valor pago pelo agravante deverá ser abatido da execução, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-STJ, fls. 843-846).

Lauro Assis Machado Barreto interpôs recurso especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, apontando violação aos arts. 11, 371, 489, II, § 1º, IV, 805, 833, IV, 835, 866 e 1.022, II, do CPC/2015; e 264 do Código Civil.

Sustentou, em síntese: ter havido negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; a necessidade de suspensão da penhora de 10% sobre o faturamento bruto mensal do 2º Tabelionato de Notas de Novo Hamburgo, pois esta inviabilizará a atividade notarial; a impossibilidade de penhora sobre os rendimentos auferidos com o trabalho; que a penhora sobre o faturamento não se confunde com penhora em dinheiro; inobservância do princípio da menor onerosidade ao devedor; não esgotamento das tentativas para obtenção do crédito executado; e que não foi respeitada a solidariedade da obrigação antes imposta pela Corte de origem, sendo mantida a constrição sobre o faturamento da serventia até o pagamento integral da condenação.

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de terem sido analisadas todas as questões suscitadas pelas partes e de incidirem as Súmulas 7 e 211 do STJ e 283/STF.

Irresignado, o recorrente apresenta agravo refutando os óbices apontados pela Corte estadual.

Brevemente relatado, decido.

No tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

Assinala-se que o acórdão recorrido expressamente enfrentou as questões suscitadas pelas partes, notadamente acerca dos requisitos necessários à penhora, tratando-se, na verdade, de pretensão de novo julgamento das matérias.

Desse modo, aplica-se à espécie o entendimento pacífico do STJ segundo o qual "não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada" (REsp n. 1.638.961/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 2/2/2017).

Quanto à questão de fundo, é firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de a penhora recair sobre o faturamento da empresa, desde que observadas as medidas necessárias ao desempenho de suas atividades
. Incide à espécie o enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE
. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. IMÓVEL SEM LIQUIDEZ E SEM PROVA SATISFATÓRIA DE TITULARIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que o imóvel oferecido em garantia a Execução Fiscal possuía baixa liquidez e que não foi comprovada, satisfatoriamente, a titularidade.

3.
Desse modo, a penhora sobre faturamento é legal, principalmente quando o executado não nomeia outros bens em substituição à penhora de seu faturamento
.

4. Reduzir o percentual arbitrado no acórdão recorrido exige, em regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.646.363/MG, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 27/4/2017) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA
. SÚMULA N. 83/STJ. LIMITES DOS VALORES PENHORADOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É possível a penhora sobre o faturamento mensal da empresa, desde que isso não inviabilize seu regular funcionamento.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Rever entendimento do Tribunal de origem acerca dos limites dos valores penhorados demandaria a incursão No acervo fático-probatório dos autos, o que é impossível ante óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 674.624/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 4/9/2015)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTS. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. OFENSA AO ART. 538 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MÉRITO.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(AREsp 614.093/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27/11/2014) O acórdão recorrido, adotando referido entendimento, asseverou que o registro da contabilidade do cartório, ao contrário do defendido pelo executado, demonstra a possibilidade de arcar com a penhora sobre 10% do faturamento mensal da serventia. Ressaltou, ainda, que os exequentes efetuaram diligências na tentativa de executar bens diversos do devedor, não obtendo êxito por não haver bens livres e passíveis de serem penhorados.

Confiram-se os seguintes trechos extraídos do aresto combatido (e-STJ, fls. 787-790):

Quanto ao mérito, na esteira do que já adiantei quando deferi em parte o pedido de efeito suspensivo, reproduzo a motivação daquela decisão, a fim de evitar tautologia, adotando-a como razões de decidir, verbis:

'Vistos.

Recebo o agravo na medida em que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, estou por deferi-lo em parte.

A penhora sobre percentual do faturamento mensal da empresa do devedor é meio legalmente previsto para a satisfação do crédito exeqüendo, conforme prevê o art. 866 do CPC/2015. Na verdade, em se tratando de tabelião, a sua figura se confunde com a da serventia, para fins de responsabilidade civil, pois os cartórios notariais e registrais não possuem personalidade jurídica, como é sabido. Em sendo assim, não se trata propriamente de faturamento de empresa, mas sim de numerário à disposição do tabelião. E a penhora de dinheiro, como se sabe, é a primeira opção a que se deve lançar mão
.

Por outro lado, de fato há orientação legal no sentido de que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao executado.

Ocorre que,
num juízo sumário de cognição, vislumbro, ao contrário do alegado pelo agravante, que os agravados efetuaram diligências na tentativa de executar bens diversos do agravante, as quais restaram inexitosas por não haver bens livres e passíveis de serem penhorados. Da mesma forma, a penhora on line, via BacenJud, nas contas bancárias do executado se mostrou inexpressiva frente ao valor devido
(fls. 192/194 dos autos eletrônicos).

Logo, tendo em vista as comprovadas tentativas e diligências da parte credora na obtenção de seu crédito, sem, contudo, lograr êxito, estou por manter a decisão que determinou a penhora de 10% sobre o faturamento mensal do 2º Tabelionato de Notas de Novo Hamburgo, cuja titularidade é do agravante/executado, até atingir o valor devido e incontroverso.

Ademais, conforme cópias das declarações de renda do recorrente, anexadas às fls. 216/247, observa-se que seus rendimentos tributáveis são expressivos, o que indica a possibilidade de suportar a restrição determinada pelo juízo a quo. Por outro lado, é conhecida a estratégia adotada por boa parte das grandes serventias notariais e registrais para mascarar seus polpudos rendimentos inflacionam seus gastos, simulando aluguéis elevadíssimos, contratos de prestação de serviços muito acima do mercado, etc, de forma a reduzir formalmente o seu lucro, com vistas a pagar menos impostos.

Portanto, para quem conhece essas práticas costumeiras e o signatário, especialmente no período de quatro anos em que atuou na Corregedoria-Geral da Justiça, delas tomou conhecimento não há como ficar impressionado com balanços que apresentam baixos rendimentos, mesmo diante de elevados faturamentos.

Salienta-se, por oportuno, que a fase de cumprimento de sentença iniciada contra a parte devedora teve início em agosto de 2007, sem que os credores obtivessem seu crédito ou, ao menos, parte do que lhes é devido.
Além disso, o agravante não ofereceu bens à penhora, inobstante tenha referido nas suas razões de agravo possuir bens suficientes para quitar o débito.

Assim, a meu ver, não há nada nos autos que justifique a protelação da presente execução.

Contudo, ao que se verifica, por ora, o valor considerado como incontroverso não é o apontado pelo juízo a quo de R$ 1.110.932,11, mas, sim, o de R$ 848.169,65, conforme o próprio agravante refere às fls. 30/31 deste recurso. Assim, deve recair a penhora determinada pelo Juiz na origem sobre esse valor até que se analise a impugnação ao cumprimento de sentença nº 041/1.17.0000794-0, apresentada pelo agravante.

Por fim, quanto à aludida responsabilidade solidária do Estado, é sabido que eventuais valores pagos pelo co-executado aos exequentes deverão ser abatidos da execução direcionada contra o agravante, caso efetivamente venham a ser pagos. Como a responsabilidade do Estado foi afirmada ser solidária, o próprio Estado poderia posteriormente agir regressivamente contra o real devedor, que é o ora agravante.

Aliás, estando o Estado do RS em situação falimentar, como se sabe, tenho por patético que recursos públicos, que faltam inclusive para pagar em dia seus servidores, sejam utilizados para pagamento de uma dívida de quem tem solvência, e que foi o real responsável pelo débito, como é o caso do agravante. De minha parte, tenho por absolutamente correta a corrente que defende não a solidariedade, nesses casos, mas sim a subsidiariedade da responsabilidade do Estado. De qualquer sorte, enquanto não for usado dinheiro do contribuinte para pagamento de dívida de um responsável individual, este deve suportar diretamente as consequências de seu ato.

Em assim sendo, a decisão fica parcialmente mantida, até o julgamento deste recurso junto ao Colegiado, devendo a execução ser direcionada contra o valor de R$ 848.169,65, entendido como incontroverso pelo agravante. (...)' Com efeito, o registro da contabilidade do cartório, ao contrário do alegado pela parte, demonstra a possibilidade de arcar com a penhora determinada em primeiro grau.

Assim, considerando as infundadas tentativas na obtenção do crédito devido aos agravados, mantenho a decisão por mim proferida, já que não há elementos novos a alterar minha convicção.

Logo, estou mantendo o percentual da penhora em 10% sobre o faturamento mensal da serventia representada pelo agravante e limitando a execução ao valor de R$ 848.169,65, reconhecido como incontroverso pelas partes.

Por fim, consigno que, diante da responsabilidade solidária entre os executados - agravante e o Estado -, eventual valor pago pelo ora recorrente deverá ser abatido do total da execução, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 10% sobre o faturamento mensal do Tabelionato representado pelo agravante.

Constata-se, portanto, que, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame das provas carreadas aos autos, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe o Enunciado n. 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA.PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 620 DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu que a penhora sobre 20% do faturamento da empresa não caracteriza violação do princípio da menor onerosidade. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (AgRg no AREsp n. 389.440/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/11/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA DEVEDORA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a penhora sobre renda da empresa somente é cabível excepcionalmente, desde que: i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; ii) haja indicação de administrador e esquema de pagamento; iii) que o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial
" (AgRg no AgRg no Ag 1421489/RJ, Rel.Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/05/2012, Dje 24/05/2012). Acórdão a quo em consonância com a jurisprudência deste STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A discussão acerca da inviabilização das atividades da empresa pela constrição de eventuais valores e da moderação do percentual fixado para penhora, reclama o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ.

Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 594641/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/5/2015) Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Publique-se.

Brasília (DF), 10 de maio de 2019.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 22/05/2019)

No caso, conforme se extrai da decisão recorrida e dos documentos dos autos, o Recorrente não indicou e não possui bens livres e desonerados, passíveis de penhora.

O imóvel que o mesmo afirma ter sido objeto de penhora ainda não aceita ou recusada, não dispõe de valor comercial, por estar localizado em área de preservação permanente.

Por outro lado, também não prospera a alegação de que a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da serventia inviabiliza a atividade econômica da mesma, porquanto o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações.

Nesse contexto, do exame dos elementos constantes dos autos do presente agravo de instrumento, bem como do que se extrai da consulta ao andamento e às decisões do processo originário, constantes do site do TJES na internet, concluo pela parcial manutenção da decisão agravada, modificando-a apenas no que tange à penhora da safra de café, que deverá limitar-se a 30% do valor bruto obtido com a venda da safra.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para limitar a penhora da safra de café a 30% do valor bruto obtido com a venda da safra.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[2]
“
Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.
”

[3]

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1746215 – PR, Relator

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 15/12/2020.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5002090-96.2020.8.08.0000

RECORRENTE:

ROMOLO JOSE DAGOSTINI

ADVOGADO

: TALITA CAMPOS SANTANA

RECORRIDO

: DIEGO BACHER CASAGRANDE

ADVOGADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA

MAGISTRADO: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

PROC. ORIGINÁRIO: 0013728-94.2012.8.08.0065

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SAFRA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. PROVA. AUSÊNCIA. PENHORA DE 30% DO VALOR BRUTO OBTIDO COM A VENDA DA SAFRA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 867 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECENDENTES.

1.

É cabível, em sede de cumprimento de sentença, determinar a penhora da safra agrícola extraída da propriedade rural do devedor, quando a prova dos autos não é suficiente para comprovar
a desvinculação do mesmo com a produção extraída do imóvel rural de sua propriedade, restando infundada
a alegação de que a safra objeto da constrição pertence a terceiros.

2.

O

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a “
penhora
dos frutos e rendimentos do bem imóvel, autorizada pelo artigo 867 do Código de Processo Civil de 2015”, deve observar a “presença de dois requisitos, quais sejam, a
eficácia para o credor
e a
menor gravosidade para o devedor
.”
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1746215 – PR, Relator

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 15/12/2020.)

3.

A penhora de

30% (trinta por cento) do valor bruto obtido com a safra de café atende ao disposto no artigo 867 do CPC/2015
.

4.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a
penhora sobre o faturamento bruto de serventias extrajudiciais, notadamente quando, como no caso em exame, a penhora não inviabilize o exercício da atividade e o devedor não tenha nomeado bens em substituição à penhora do faturamento.

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.